Tribunal: TJSP
Processo: 2049863-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de Segurança – ICMS – Pretensão de restabelecimento do programa especial de parcelamento (PEP) que não se impõe, ao menos até o julgamento do mérito da impetração – Pedido de alteração unilateral do acordo de parcelamento firmado, em razão da pandemia do COVID-19 – Inviabilidade – Inteligência do Decreto no 64.564/2019 e Decreto no 65.171/2020 – Precedentes

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de Segurança – ICMS – Pretensão de restabelecimento do programa especial de parcelamento (PEP) que não se impõe, ao menos até o julgamento do mérito da impetração – Pedido de alteração unilateral do acordo de parcelamento firmado, em razão da pandemia do COVID-19 – Inviabilidade – Inteligência do Decreto no 64.564/2019 e Decreto no 65.171/2020 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Interlocutória mantida – Recurso desprovido